Tribunal: TJSP
Processo: 1002650-07.2023.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Notas fiscais decorrentes de contrato de prestação de serviços médicos – Título executivo que goza da presunção de liquidez, certeza e exigibilidade – Ausência de prova inequívoca da ocorrência de causa modificativa, impeditiva ou extintiva do direito reclamado – Improcedência mantida – Recurso improvido.